Tribunal: TJPA
Processo: 0803233-92.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803233-92.2020.8.14.0005

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ZENO ZIELINSKI JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra sentença proferida nos autos da ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais ajuizada por Zeno Zielinski Júnior. O autor firmou proposta de consórcio para aquisição de motocicleta na concessionária Xingu Motos Ltda., pagando a primeira parcela e lance no valor total de R$ 5.378,02. Apesar da pré-contemplação, teve a carta de crédito negada sob a justificativa genérica de “falta de perfil”, sendo impedido de prosseguir com a aquisição do bem. A sentença reconheceu falha na prestação do serviço, condenando as rés à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a administradora de consórcio deve restituir os valores pagos pelo consorciado pré-contemplado, quando a carta de crédito não é liberada por justificativa não comprovada;

(ii) saber se é devida a indenização por danos morais em decorrência da frustração da contratação, mesmo após cumprimento integral das obrigações pelo consumidor.

III. Razões de decidir

3. Restou configurada a relação de consumo, aplicando-se o CDC, com reconhecimento da responsabilidade solidária entre a administradora e a concessionária.

4. Foi comprovado o adimplemento contratual pelo autor, inclusive com pagamento do lance e da primeira parcela, além da demonstração de renda compatível com as exigências do contrato.

5. A recusa na liberação da carta de crédito sem fundamentação idônea configura inadimplemento por parte da administradora, afastando a aplicação do art. 22 da Lei nº 11.795/2008, sendo devida a restituição imediata dos valores pagos, sem qualquer retenção.

6. A situação excede meros aborrecimentos, afetando a dignidade do consumidor, que teve frustrada expectativa legítima, sendo forçado a recorrer ao Judiciário para reaver seus recursos.

7. O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 6.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A negativa de liberação da carta de crédito, após pré-contemplação e pagamento regular de lance e parcelas, configura falha na prestação do serviço, impondo a restituição integral e imediata dos valores pagos, independentemente do encerramento do grupo.

2. O descumprimento contratual injustificado por parte da administradora de consórcio autoriza a compensação por danos morais, diante da frustração de legítima expectativa do consumidor e retenção indevida de valores."

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, art. 5º, XXXII;

·

CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14 e 20;

·

CPC, arts. 373, I e 489, §1º, IV;

·

Código Civil, arts. 186, 927, 405;

·

Lei nº 11.795/2008, arts. 22 e 31.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 12.9.2012;

·

TJGO, ApCiv 0235682-98.2019.8.09.0051, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, 6ª Câmara Cível, j. 26.04.2021;

·

TJGO, ApCiv 5689806-71.2019.8.09.0113, Rel. Des. Itamar de Lima, 3ª Câmara Cível, j. 11.03.2021;

·

TJGO, ApCiv 5198564-59.2017.8.09.0051, Rel. Des. Gilberto Marques Filho, 25ª Vara Cível, j. 04.05.2020.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803233-92.2020.8.14.0005

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ZENO ZIELINSKI JUNIOR

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da

AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, que julgou procedente a demanda.

Narram os autos de origem que Zeno Zielinski Júnior ajuizou ação de
restituição de valores c/c indenização por danos morais
contra a
Xingu Motos Ltda.
e a
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
, após tentativa frustrada de contratação de consórcio para aquisição de uma motocicleta.

Relata que, em dezembro de 2019, foi até a concessionária e, após garantias do vendedor sobre a aprovação do contrato mesmo sendo beneficiário do BPC, assinou a proposta e pagou uma parcela de R$ 178,02 e um lance de R$ 5.200,00. Posteriormente, foi informado que sua proposta fora recusada pela administradora por ele não “ter o perfil de cliente da Honda”, o que lhe causou constrangimento e humilhação.

A defesa do autor baseia-se na relação de consumo e na responsabilidade objetiva das requeridas, sustentando que houve falha na prestação do serviço e prática abusiva.

Defende a reparação de danos materiais e morais, além da aplicação da teoria do dano moral
in re ipsa
, visto que a conduta das rés teria ofendido a dignidade do autor. Pleiteia ainda a inversão do ônus da prova, alegando sua hipossuficiência técnica e econômica diante das empresas rés.

Diante disso, o autor requer a citação das rés e a condenação solidária ao pagamento de
R$ 5.378,02 a título de restituição dos valores pagos
, além de
R$ 15.000,00 por danos morais
.

Em 03/02/2021, o juiz
concedeu os benefícios da justiça gratuita
ao autor,
designou audiência de conciliação
. Determinou, ainda, a
citação das requeridas
para apresentarem contestação no prazo de
15 dias
, com posterior
intimação do autor para réplica
.

A
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
apresentou CONTESTAÇÃO alegando que o autor desistiu unilateralmente do contrato e, portanto, não tem direito à
restituição imediata dos valores pagos
, conforme entendimento consolidado no Recurso Especial nº 1.119.300/RS, julgado sob o rito dos repetitivos.

Argumenta que, de acordo com a
Lei nº 11.795/2008
e as cláusulas contratuais, a devolução dos valores ao consorciado excluído somente deve ocorrer
após a contemplação por sorteio ou no encerramento do grupo
, respeitado o prazo de até 60 dias após a última assembleia.

Sustenta também que
não há responsabilidade da administradora pelas promessas feitas pelo vendedor da concessionária Xingu Motos Ltda.
, que é empresa distinta e age por conta e risco próprio. Segundo a defesa, a Administradora apenas administra o grupo consorcial e
não comercializa cotas diretamente
, o que a eximiria de qualquer responsabilidade pelas alegações de má-fé ou informações enganosas prestadas por terceiros. Dessa forma, invoca a
excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, do CDC
, por tratar-se de culpa exclusiva de terceiro.

Defende ainda, que
não houve qualquer ato ilícito que justifique indenização por danos morais
, visto que a negativa ao consórcio decorreu da inadimplência do autor e da análise de crédito, conforme regras contratuais. A Administradora apenas exerceu seu direito contratual, e qualquer transtorno sofrido pelo autor decorre de sua própria conduta.

Subsidiariamente, requer, caso haja condenação à devolução dos valores, que sejam autorizadas as
devidas retenções contratuais (taxas de administração, seguro e multa)
.

Ao final, pede a improcedência total dos pedidos e a condenação do autor em custas e honorários advocatícios. (31470301 - Contestação)

A
Xingu Motos Ltda.
apresentou contestação alegando sua
ilegitimidade passiva
, sustentando que não participou da relação contratual principal discutida nos autos, pois apenas intermediou o envio da proposta à Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e não possui vínculo jurídico com o autor. Segundo a Lei nº 11.795/2008, o contrato de consórcio gera vínculo apenas entre o consorciado e a administradora. Por isso, a Xingu Motos afirma que deve ser excluída da lide, pois não é responsável pelos valores pagos nem por qualquer eventual conduta ofensiva.

Argumenta a
falta de interesse de agir
do autor, destacando que ele não fez uso do direito de arrependimento previsto no contrato, que permitiria a devolução imediata em até 7 dias após a assinatura. Como o autor se tornou inadimplente e teve sua cota excluída do grupo, a restituição dos valores só poderá ocorrer após a contemplação por sorteio ou o encerramento do grupo, conforme cláusulas contratuais e a legislação vigente (Lei nº 11.795/2008). Assim, a empresa entende que não há pretensão resistida nem direito material vencido.

Por fim, impugna o pedido de
indenização por danos morais
, afirmando que o suposto comentário ofensivo (“não é o tipo de cliente da Honda”) teria sido feito por preposta da administradora, e que não houve qualquer ato ilícito praticado pela Xingu Motos (31470312 - Contestação).

Sem réplica (31470324 - Certidão).

Em seguida, o juiz
determinou a intimação das partes
para que se manifestem, no prazo de
10 dias
, sobre a possibilidade de
julgamento antecipado do mérito
ou se desejam produzir provas,
justificando sua necessidade
.

A
Xingu Motos Ltda.
concorda com o
julgamento antecipado do mérito
, alegando que
todas as provas já foram produzidas
. Reitera os pedidos de
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
,
falta de interesse de agir do autor
e, subsidiariamente, requer a
improcedência total dos pedidos
.

A
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
defende o
julgamento antecipado da lide
, alegando que
todas as provas já foram apresentadas
. Reafirma que a restituição imediata dos valores pagos
não é devida
, pois o autor não cumpriu as condições contratuais após ser pré-contemplado, levando ao
cancelamento da cota
. Sustenta que a devolução só ocorrerá por
sorteio ou ao final do grupo
, conforme a
Lei nº 11.795/2008
e o contrato. Por fim, requer a
improcedência da ação
, afirmando ter agido dentro dos limites legais e contratuais.

Sem manifestação da parte autora.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

PRELIMINAR

Quanto a alegação de ilegitimidade de partes alegadas, cuido de rejeitar vez que tratando-se de alegação de falha de prestação de serviço
, nos termos do Código de Defesa do Consumidor , é solidária, não cabendo ao consumidor identificar, na cadeia de fornecedores, quem de fato praticou o evento danoso.

Dito isso, legítimas as partes para figurarem no polo passivo da demanda.

DO MÉRITO

Processo em ordem, que se desenvolveu em obediência a princípio do contraditório e da ampla defesa. Não há nulidade a reconhecer nem irregularidade a suprir.

Passo à análise do mérito propriamente dito.

A celeuma trazida nos autos é quanto a eventual falha das requeridas no encerramento de contrato de consórcio, bem como a mora pelo ressarcimento dos valores pagos ao autor.

Diante do contexto trazido nos autos, assiste razão ao autor.

Compulsando detidamente o contrato de consórcio entabulado pelas partes, trata-se de consórcio para aquisição de motocicleta HONDA BIZ 110C, parcelas mensais de R$ 178,02 (cento e setenta e oito reais e dois centavos) em 74 parcelas (consórcio em andamento original de 80 parcelas).

Deste modo, embora as requeridas aleguem a regularidade da exclusão do consorciado (autor), notadamente em razão de inadimplemento pelo pagamento das parcelas ajustadas, tal alegação não tem amparo nos documentos colacionados pelas partes.

O autor quando da contratação da cota de consórcio, datada de dezembro/2019, informou seu rendimento mensal de R$ 1.250,00, conforme documento acostado em id 31181780 (pág. 104).

Ademais, efetuou tempestivamente o pagamento da 1ª parcela no valor de R$ 178,02, oportunidade em que também ofereceu lance para retirada do bem (conforme documento acostado pela requerida), sendo que posteriormente foi pré-contemplado por lance livre em 23/12/2019, conforme documentos acostados pela requerida em id 31181782 e 31181784.

O autor demonstrou o pagamento tempestivo do lance para retirada do bem, conforme comprovante de pagamento no valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) de id 21742669, sendo boleto para vencimento em 01/01/2020 e quitado pelo autor em 26/12/2019.

Por fim, ainda que a alegação para não retirada/entrega do bem seja renda salarial do autor, tal alegação igualmente não tem sustentação nos autos vez que sua renda mensal de R$ 1.250,00 à época dos fatos correspondia à média de 06 vezes o valor da parcela contratada pelo autor.

Enfim, o autor demonstrou o cumprimento de todas as obrigações contratuais com o grupo de consórcio no qual estava inserido, ao passo que as requeridas não lograram êxito em justificar o descumprimento contratual embora demonstrando o pagamento do valor do lance pela parte e evidenciada a compatibilidade financeira do autor de suportar o pagamento das parcelas ajustadas.

Neste contexto, restou evidenciada a falha de prestação de serviço das requeridas, especialmente em razão da frustração de expectativa do autor, além da ilegalidade de retenção indevida dos valores da parte sem qualquer respaldo contratual, privando-o inclusive de adquirir outro bem.

Em arremate, embora a Lei nº 11.795/2008, discipline sobre a restituição dos valores pagos em consórcios, nos termos do art. 31 da lei, tal situação não se aplica nos autos, especialmente observando que a retenção dos valores do autor fora reconhecidamente ilegal, conforme fundamentação acima.

Neste sentido colaciono jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CANCELADA A CONTEMPLAÇÃO DO AUTOR APÓS SER ACEITO O SEU LANCE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RÉ. NÃO ENVIO DO BOLETO PARA PAGAMENTO. ENTREGA DO BEM. DANOS MORAIS. Configurada a falha na prestação dos serviços da Ré. Não foi enviado pela Ré ao Autor o boleto para pagamento do lance ofertado, conforme se comprometeu. Ré que não comprovou sua alegação de envio do e-mail com o boleto. Infringência ao artigo 373 do CPC. Parcial procedência que se mantém. Reforma da sentença para determinar que seja disponibilizado ao Autor o crédito referente a carta contemplada, depois do pagamento do lance e após a indicação do bem para alienação, liberar o pagamento. Cláusula 24 do contrato. Arbitramento de multa por descumprimento da presente decisão, conforme requer o Autor, que não se mostra necessária. Possui o Autor meios processuais para exigir o cumprimento da decisão. Honorários arbitrados em conformidade com o que determina o artigo 85 do CPC, não merecendo majoração. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00164886920178190021, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 18/05/2021, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021)”

DANO MORAL

No mais, quanto ao dano moral, a falha das empresas também gerou mais do que meros aborrecimentos ao autor, vez que o consumidor teve de ajuizar a presente demanda para ver seus prejuízos ressarcidos, bem como não buscaram minimizar os danos e impactos do autor.

Friso, o autor foi privado do recebimento do veículo e seus parcos recursos vez que foram indevidamente retidos pelas rés, sendo tal fato inadmissível e fez com que o autor enfrentasse um verdadeiro calvário para ver problemas, por vezes absolutamente básicos, serem solucionados, tendo que, na imensa maioria das vezes, de socorrer ao Poder Judiciário, como no caso dos autos.

Por derradeiro, a condenação em danos morais também é medida impositiva e serve, inclusive, para reeducar a empresa requerida no trato para com os consumidores.

Para a fixação dos danos morais duas funções devem ser consideradas: a função compensatória, em que se analisam o grau de sofrimento e a condição social da vítima; e a função punitiva, em que se analisa o grau de culpa do ofensor.

Nestes termos, para o fim de compensar a vítima, friso, como forma de atenuar o sofrimento experimentado, e com o fito de inibir a parte ré de reincidir na prática de tais atos, reputo conveniente e adequada a indenização moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o autor.

Isto posto, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação movida por ZENO ZIELINSKI JÚNIOR contra XINGU MOTOS LTDA e ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA para: a) CONDENAR a requerida a ressarcir o autor no valor de 5.378,02 (cinco mil trezentos e setenta e oito reais e dois centavos), acrescidos correção monetária desde o evento danoso e de juros de 1% ao mês desde a citação; b) CONDENAR as requeridas ao pagamento de danos morais em favor do autor no importe correspondente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverão ser acrescidos de juros de mora no patamar de 1% ao mês e corrigidos monetariamente a contar desta data, a teor da súmula 362 do STJ.

As requeridas sucumbentes pagarão as custas processuais e verba honorária que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, atualizado e acrescido de juros.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após, nada mais havendo, recolhidas as custas, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Dê-se baixa na distribuição com as cautelas de praxe.

Altamira/PA, datado conforme assinatura eletrônica.

JOSÉ LEONARDO PESSOA VALENÇA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial

A
Xingu Motos Ltda.
opôs embargos de declaração, alegando haver
omissões na sentença
, apontando a falta de análise da
preliminar de carência de ação
, da
tese da quebra da cadeia de fornecedores
e da
indicação do índice de correção monetária
aplicável às indenizações. Requer que o juiz
supra tais omissões
, conforme prevê o artigo 1.022 do CPC.

Zeno Zielinski Junior
em contrarrazões, aduz que
não houve omissões na sentença
. Sustenta que a decisão
já analisou a carência de ação
, a
responsabilidade solidária na cadeia de consumo
e que o
índice de correção monetária aplicável é o INPC
, conforme jurisprudência. Ao final, requer o
não acolhimento dos embargos
e a
manutenção da sentença.

Inconformada a
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
interpõe
recurso de apelação
alegando que:

Cumpriu integralmente o contrato
, agindo com
boa-fé
;

Não é responsável pela entrega do bem
, apenas pela
liberação da carta de crédito
, conforme a Lei nº 11.795/2008;

A sentença ignorou cláusulas contratuais que preveem
deduções legais
(taxa de administração, seguro e multa);

A
restituição
deve ocorrer
após o encerramento do grupo
, conforme entendimento do STJ (REsp 1.119.300/RS);

Inexistem provas de falha na prestação de serviço ou de dano moral
, sendo o próprio autor responsável pelo descumprimento contratual.

Ao final, requer a
reforma total da sentença
, com improcedência da ação, reconhecimento das deduções e afastamento da indenização por danos morais. (31470339 – Apelação)

Os Embargos de Declaração foram acolhidos, nos seguintes termos:

(...)

Compulsando detidamente os autos, assiste parcial razão à parte embargante, tendo em vista o que será delineado abaixo.

Neste sentido, embora a embargante traga questão preliminar a alegação de ausência de provas de falsas promessas ao embargado, tal questão faz parte de enfrentamento de mérito da demanda, vez que cumpriu ao autor/embargado provar nos autos a comprovação de suas alegações, o que foi devidamente enfrentado em sentença.

Frisa-se que o autor demonstrou as condições mínimas da ação para o desenvolvimento do processo, bem como a resistência das rés na resolução do impasse narrado nos autos.

Neste sentido, ressalto que o magistrado não precisa analisar cada argumento ou tese apresentada, cabendo enfrentar somente aqueles que possam, em tese, modificar o resultado do julgamento, conforme compreensão dos art. 489, §1º, IV, e 371 do CPC.

No tocante a alegada “quebra da cadeia de fornecedores”, tal questão foi igualmente enfrentada nos autos,
vez que foi reconhecida a solidariedade entre as partes, especialmente observando que o autor/embargado adquiriu a cota de consórcio perante a empresa embargante XINGU MOTOS, a qual representa a marca/empresa Consórcio Nacional Honda (pág. 25). Dito isso, conforme delineado na sentença, não há dúvidas da cadeia de fornecedores, devendo ambas responderem solidariamente perante o autor/embargado
.

Por fim, é caso de reconhecer a omissão quanto ao índice de correção aplicável, vez que não ficou expresso na parte dispositiva da sentença guerreada.

Dito isso, acolho parcialmente os embargos de declaração interpostos para determinar a aplicação de correção monetária observado o índice IPCA-E ao quantum condenatório de id 115603464, mantendo-se os demais termos da sentença.

Intime-se o CONSÓRCIO NACIONAL HONDA para complementação de recurso de apelação.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Nada mais havendo, recolhidas as custas, arquive-se.

Altamira/PA, data e hora conforme sistema.

JOSÉ LEONARDO PESSOA VALENÇA

Juiz de Direito Titular

A
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
apresenta
complementação à apelação
, atacando a decisão que, em embargos de declaração, fixou o
IPCA-E como índice de correção monetária
. Alega que, conforme a
Lei nº 11.795/2008
e o
REsp 1.119.300/RS
, a
restituição ao consorciado excluído deve ser feita com base no percentual pago sobre o valor atualizado do bem
, e não por índices gerais de inflação. Requer a
reforma da decisão
para aplicação do critério legal específico do sistema de consórcios. (31470344 - Petição)

Zeno Zielinski Júnior apresenta
contrarrazões à apelação da Administradora de Consórcio Nacional Honda
, defendendo a manutenção da sentença que reconheceu
falha na prestação do serviço
, vício de informação e
responsabilidade solidária
com a Xingu Motos.

Sustenta que
não houve desistência voluntária
, mas cancelamento injustificado, mesmo após o cumprimento de todas as obrigações contratuais.

Defende a
restituição imediata dos valores pagos
e a
manutenção da indenização por danos morais
de R$ 6.000,00, diante da humilhação sofrida. Requer que o recurso da apelante seja
negado integralmente
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à legitimidade da condenação da ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. à restituição dos valores pagos pelo autor ZENO ZIELINSKI JÚNIOR, bem como à indenização por danos morais, em razão da não liberação da carta de crédito após pagamento regular da primeira parcela e do lance ofertado.

De plano, impende reconhecer a natureza consumerista da relação jurídica firmada entre as partes, nos termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/1990 –, que define consumidor como
“toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”
, e do artigo 3º do mesmo diploma, segundo o qual é fornecedor “
toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”
.

Assim sendo, aplica-se ao caso concreto o microssistema protetivo do consumidor, com seus consectários de facilitação probatória (art. 6º, VIII, do CDC), responsabilidade objetiva (art. 14, caput, do CDC) e solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único, do CDC), sendo irrelevante, para fins de excludente de responsabilidade, o fato de a concessionária XINGU MOTOS LTDA. ter intermediado a contratação.

No tocante à alegação de exceção do contrato não cumprido, invocada pela administradora apelante, esta não se sustenta à luz do acervo probatório. Restou comprovado nos autos que o autor pagou regularmente a primeira parcela no valor de R$ 178,02 e o lance no montante de R$ 5.200,00, tendo sido inclusive pré-contemplado em 23/12/2019, conforme documentos constantes nos autos. Não obstante, não houve liberação da carta de crédito, sob a justificativa genérica de “falta de perfil do cliente”, mesmo diante da demonstração de renda mensal de R$ 1.250,00 – aproximadamente seis vezes superior ao valor da parcela –, evidenciando capacidade contributiva.

A recusa à liberação da carta de crédito, diante do adimplemento contratual, configura inadimplemento por parte da administradora, o que afasta a aplicação da regra prevista no artigo 22 da Lei nº 11.795/2008 (Lei dos Consórcios), que condiciona a devolução de valores ao encerramento do grupo. Tal regra visa proteger os interesses dos demais consorciados quando a desistência ou exclusão decorrer de vontade ou inadimplemento do consorciado, o que não se aplica ao presente caso, pois a rescisão contratual decorreu de fato imputável exclusivamente à administradora.

Nesse sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO DE RETENÇÃO DE VALORES. 1 - Reconhecida a natureza consumerista da relação objeto da demanda, a interpretação das cláusulas contratuais, bem como dos dispositivos da Lei nº 11 .795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, deve guardar harmonia com as normas de proteção ao consumidor. 2 - Comprovada a falha na prestação do serviço, a rescisão do contrato entre as partes se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, e não por desistência imotivada do consorciado, sendo indevida a retenção de qualquer montante a título de taxa de adesão, taxa de administração e multa contratual, obrigando-se à restituição de forma imediata, acrescida de correção monetária pelo INPC, a contar do vencimento de cada prestação, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação. 3 - O desprovimento do recurso enseja majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11º do Código de Processo Civil. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS .

(TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 02356829820198090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 26/04/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO SEM DESCONTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Uma vez que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da administradora/apelante, deve ser restituído ao consorciado, imediata e integralmente, todo o valor pago, sem o desconto das taxas de adesão e administração, prêmio de seguros, fundo de reserva, cláusula penal, juros e multa por eventual atraso de pagamento e qualquer outra verba, acrescida de correção monetária pelo INPC, a contar do vencimento de cada prestação, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação. 2. Uma vez que frustrada a expectativa na perfectibilização do negócio, que não ocorreu em razão da falha na prestação de serviço da administradora, tem-se por configurado o dano moral experimentado pelo apelado. 3. O desprovimento do recurso enseja majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5689806-71.2019.8.09.0113, Rel. Des (a). ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, julgado em 11/03/2021, DJe de 11/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO. DANO MORAL. DESERÇÃO. 1. A ocorrência de culpa exclusiva da Administradora do Consórcio em não descontar as parcelas do consórcio na conta do apelado, fato que ocasionou a exclusão indevida e retirada do consorciado do grupo do consórcio, além de gerar frustração na expectativa do negócio passível de indenização por danos morais, impõe-se a devolução imediata e integral dos valores pagos. 2. O não recolhimento de preparo recursal implica na deserção do recurso adesivo. Apelação Conhecida e Improvida. Recurso Adesivo Não Conhecido. Sentença Mantida. (TJGO, Apelação (CPC) 5198564-59.2017.8.09.0051, Rel. Des (a). GILBERTO MARQUES FILHO, Goiânia - 25ª Vara Cível, julgado em 04/05/2020, DJe de 04/05/2020).

(...). 5. Uma vez que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da administradora/apelante, deve ser restituído ao consorciado, imediata e integralmente, todo o valor pago, sem o desconto das taxas de adesão e administração, prêmio de seguros, fundo de reserva, cláusula penal, juros e multa por eventual atraso de pagamento e qualquer outra verba. 6. Afirmado pelo apelado o ressarcimento de parte do valor depositado na conta do preposto, deve-se decotar do valor a ser indenizado a título de danos materiais o que já foi ressarcido pelo próprio preposto. 7. Uma vez que frustrada a expectativa na perfectibilização do negócio, que não ocorreu em razão da falha na prestação de serviço da administradora, tem-se por configurado o dano moral experimentado pelo apelado. 8. In casu, depreende-se que o montante arbitrado pelo julgador a quo, R$ 10.000,00 (dez mil reais), ressai adequado à espécie, já que suficiente para compensar o abalo moral suportado, sem transbordar para o enriquecimento indevido do apelado. 9. Concluída a análise do apelo e constatado apenas seu parcial provimento, ainda assim em extensão mínima dos pleitos exordiais, impõe-se a confirmação dos ônus sucumbencial na forma de origem, sem aplicação do art. 85, § 11, do CPC. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJGO, Apelação (CPC) 0198149-60.2017.8.09.0117, Rel. FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 2ª Câmara Cível, julgado em 02/09/2019, DJe de 02/09/2019).
(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5689806-71.2019.8.09.0113, Rel. Des (a). ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, julgado em 11/03/2021, DJe de 11/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO. DANO MORAL. DESERÇÃO.
1. A ocorrência de culpa exclusiva da Administradora do Consórcio em não descontar as parcelas do consórcio na conta do apelado, fato que ocasionou a exclusão indevida e retirada do consorciado do grupo do consórcio, além de gerar frustração na expectativa do negócio passível de indenização por danos morais, impõe-se a devolução imediata e integral dos valores pagos. 2. O não recolhimento de preparo recursal implica na deserção do recurso adesivo. Apelação Conhecida e Improvida. Recurso Adesivo Não Conhecido. Sentença Mantida. (TJGO, Apelação (CPC) 5198564-59.2017.8.09.0051, Rel. Des (a). GILBERTO MARQUES FILHO, Goiânia - 25ª Vara Cível, julgado em 04/05/2020, DJe de 04/05/2020).

(...). 5. Uma vez que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da administradora/apelante, deve ser restituído ao consorciado, imediata e integralmente, todo o valor pago, sem o desconto das taxas de adesão e administração, prêmio de seguros, fundo de reserva, cláusula penal, juros e multa por eventual atraso de pagamento e qualquer outra verba. 6. Afirmado pelo apelado o ressarcimento de parte do valor depositado na conta do preposto, deve-se decotar do valor a ser indenizado a título de danos materiais o que já foi ressarcido pelo próprio preposto. 7. Uma vez que frustrada a expectativa na perfectibilização do negócio, que não ocorreu em razão da falha na prestação de serviço da administradora, tem-se por configurado o dano moral experimentado pelo apelado. 8. In casu, depreende-se que o montante arbitrado pelo julgador a quo, R$ 10.000,00 (dez mil reais), ressai adequado à espécie, já que suficiente para compensar o abalo moral suportado, sem transbordar para o enriquecimento indevido do apelado. 9. Concluída a análise do apelo e constatado apenas seu parcial provimento, ainda assim em extensão mínima dos pleitos exordiais, impõe-se a confirmação dos ônus sucumbencial na forma de origem, sem aplicação do art. 85, § 11, do CPC. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJGO, Apelação (CPC) 0198149-60.2017.8.09.0117, Rel
. FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 2ª Câmara Cível, julgado em 02/09/2019, DJe de 02/09/2019).

A jurisprudência reitera que, em hipóteses como a presente, é indevida a retenção de quaisquer valores, sendo imperativa a restituição integral, com incidência de correção monetária desde o desembolso (nos moldes da Súmula 43 do STJ) e juros legais a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

No tocante aos danos morais, há inequívoca falha na prestação do serviço. O consumidor foi pré-contemplado e, mesmo após o pagamento substancial de mais de 50% do valor do bem (R$ 5.378,02 sobre bem avaliado em R$ 10.001,00), viu frustrada a expectativa legítima de aquisição, teve seus recursos imobilizados sem justificativa suficiente e necessitou ingressar em juízo para ver reconhecido seu direito. Tal conjuntura transcende o mero dissabor ou inadimplemento contratual ordinário, configurando lesão à dignidade e passível de compensação.

Mantém-se, portanto, o valor fixado na origem – R$ 6.000,00 –, por estar em consonância com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e dupla função da indenização: compensatória e pedagógica.

Quanto à correção monetária, a decisão recorrida, por meio de embargos de declaração, especificou corretamente a aplicação do
IPCA-E
, índice de correção monetária reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 4357 e ADI 4425) e adotado para débitos judiciais de natureza civil, inclusive nos contratos de adesão.

A pretensão da apelante de vincular a atualização ao valor do bem consorciado, como previsto no artigo 31 da Lei nº 11.795/2008, revela-se inaplicável ao caso concreto, já que não se trata de devolução ordinária por desistência ou exclusão voluntária do grupo, mas de resolução contratual por inadimplemento da administradora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais por já estarem fixados em seu patamar máximo.

É como voto.

Belém, 23/02/2026